Tribunal: TJBA
Processo: 8002299-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002299-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLENE GUIMARAES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
FERNANDA GERTY BASTOS PINTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que determinou o bloqueio de valores em conta bancária da agravante em sede de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR.

Bloqueio de R$ 13.580,44 (treze mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos) realizado por ordem judicial.

Agravante sustenta que os valores bloqueados são inferiores a 40 salários-mínimos e se originam de aposentadoria, pleiteando a liberação com fundamento no art. 833, X, do CPC.

Tutela antecipada deferida para desbloqueio.

Ausência de contraminuta apresentada pelo agravado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados, depositados em
conta bancária, até o limite de 40 salários-mínimos, são impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, disposição interpretada extensivamente para alcançar valores depositados em conta-corrente, fundos de investimento ou outras aplicações financeiras, desde que destinados à subsistência da parte executada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos, independentemente da conta em que estejam depositados, desde que ausentes indícios de abuso de direito ou má-fé, sendo matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado (AgInt no AREsp n. 2.129.480/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022; AgInt no REsp n. 1.786.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 19/6/2019).

Constatado que os valores bloqueados totalizam R$ 13.580,44, montante inferior ao limite legal previsto, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade.

Ausentes elementos nos autos a indicar fraude ou patrimônio significativo da agravante que afaste a aplicação da regra protetiva.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada, determinando o desbloqueio dos valores de R$ 13.580,44 (treze mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos).

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt no AREsp n. 2.129.480/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.

AgInt no REsp n. 1.786.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 19/6/2019.

AgInt no AREsp n. 2.149.112/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 30/9/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8002299-22.2025.8.05.0000

em que figura como agravante
MARLENE GUIMARÃES DE CARVALHO
e agravad
o

o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar
provimento ao agravo
,
reformando
a decisão,
pelas razões adiante alinhadas.